Tribunal: TJES
Processo: 5000159-63.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-63.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: KELLY CRISTINA DE ASSUMPCAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N.
5000159-63.2022.8.08.0008

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVAD
O
: KELLY CRISTINA DE ASSUMPÇÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTINÊNCIA ENTRE DEMANDAS. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada em ação de busca e apreensão, a qual fora extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, em virtude da preexistência de ação declaratória de inexistência de débito, com trânsito em julgado, na qual foi reconhecido que não havia mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção da ação de busca e apreensão por força da decisão transitada em julgado que reconheceu a inexistência de mora; (ii) definir se é cabível a fixação de honorários por equidade; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento judicial da inexistência de débito na ação anterior (nº 5000111-07.2022.8.08.0008), com trânsito em julgado, descaracteriza a mora da devedora, requisito essencial da ação de busca e apreensão, tornando correta a extinção desta.

4. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais legais estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ, sendo incabível a adoção do critério de equidade na hipótese, pois o valor atribuído à causa (R$ 27.167,76) não se mostra irrisório.

5. A ausência de dolo processual e de provas robustas impede a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da ação de busca e apreensão é medida adequada quando o fundamento da mora é afastado por decisão judicial com trânsito em julgado.

2. A fixação de honorários por equidade é incabível quando o valor da causa não for considerado irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1.076 do STJ.

3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, §§ 2º e 8º, 313, V, “a”, 485, IV, 927, III, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP); TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.05.2022; TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 26.04.2022; TJES, Remessa Necessária c/ Apelação n.º 030190008745, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.04.2022; TJ-PR, APL 0002112-64.2020.8.16.0051, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 27.09.2021; TJ-GO, APL 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(ID 11409610), com vistas ao reexame da r. decisão monocrática proferida pela então Desembargadora Relatora, a ilustre Desª Subs. Vânia Massad Campos (ID 10959407), a qual conheceu, mas negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo Agravante no âmbito da ação de busca e apreensão em que litiga em face de
KELLY CRISTINA DE ASSUMPÇÃO.

Contrarrazões anexadas no ID 11871483.

Pois bem.

Em apertada síntese, rememoro que o banco Agravante interpôs inicialmente recurso de apelação em face da sentença terminativa proferida na instância primeva, a qual extinguiu a ação de busca e apreensão em face da Agravada, sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Para fins de contextualização, julgo relevante colacionar excerto extraído da sentença em questão, que elucida perfeitamente as razões de tal decidir:

“Na hipótese vertente, percebo que a requerida, em sede de contestação, informa a existência de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, tramitando no Juizado Especial Cível desta Comarca, distribuída em 27/01/2022 sob o nº o 5000111-07.2022.8.08.0008, inclusive, com concessão de decisão liminar, consoante ID 12185552, que demonstrou, pelo menos no momento inicial do processo, que foi realizado o pagamento do boleto referente a sexta parcela do financiamento em questão, existindo, ainda, indícios de que se tratava de negócio fraudulento.

Ademais, quanto ao pedido de condenação do reconvindo em litigância de má-fé, tenho que as alegações da parte reconvinte estão desacompanhadas de lastro probatório capaz de comprovar a má-fé intencional do banco, razão pela qual entendo pelo indeferimento do pedido.

Outrossim, deixo de me manifestar quando o pedido de condenação do banco em danos morais, sob pena de caracterização do bis in idem, haja vista a existência da ação supracitada, na qual se discute os mesmos fatos, inclusive, com pedido idêntico de reparação, fundado na mesma causa de pedir.

Portanto, ante a impossibilidade da remessa destes autos ao Juizado Especial Cível, haja vista que as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são lá admissíveis e tendo em vista a restituição do bem à parte requerida, conforme já comprovado pelo banco autor, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.”

Em face de tal provimento, o Agravante interpôs apelação, no entanto, por intermédio da decisão ora recorrida, foi negado provimento a tal recurso.

Na ocasião, a então Relatora consignou que no caso ocorre o fenômeno da continência, vinculando a demanda promovida no âmbito do Juizado Especial Cível (processo n. 5000111-07.2022.8.08.0008) e o presente feito, que se trata de ação contida.

Assim, concluiu que
“evidencia-se, portanto, que o objeto da demanda primeva abrange o da busca e apreensão, impondo a extinção da última”
, ressaltando ainda a incidência do tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso em voga.

Inconformado, o Agravante, nesta ocasião, sustenta que a extinção da demanda ocorreu de forma indevida, porquanto seria adequada apenas sua suspensão, com base no art. 313, inc. V, “a” do CPC. Outrossim, argumenta ser cabível a fixação da verba honorária por equidade, ante as nuances do caso concreto, chamando atenção para a extinção sem enfrentamento do mérito da causa.

Ocorre que, a despeito de tais razões, não vislumbro motivos para modificar o sentido decisório adotado na decisão objurgada.

Conforme mencionado na decisão agravada, a presente busca e apreensão foi motivada por suposto inadimplemento da sexta parcela do contrato de financiamento de veículo n. 45129796 entabulado entre as partes.

Contudo, na ação n. 5000111-07.2022.8.08.0008 foi declarada a inexistência de débito no que se refere a tal prestação, sublinhando-se que houve o trânsito em julgado do provimento exarado naqueles autos.

Ora, se restou reconhecida a inexistência de débito no que tange à suposta parcela inadimplida, a qual fundamenta o pedido de busca e apreensão, resta descaracterizada a mora, requisito essencial do procedimento especial de busca e apreensão. Logo, a repercussão do título judicial formado no processo n. 5000111-07.2022.8.08.0008 não dá azo à mera suspensão do presente feito, mas implica sua extinção, conforme realizado pelo magistrado sentenciante.

Sublinho, ainda nesse diapasão, que o princípio da efetividade do processo não milita em favor do Agravante, ao revés, reforça a necessidade de extinção da demanda, sobretudo diante da imutabilidade da decisão judicial que declarou a inexistência do débito imputado à Agravada.

Lado outro, registro que o caso em apreço não permite a aplicação da regra da equidade (art. 85, §8º, CPC), devendo ser observada, na espécie, a norma geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

Isso porque, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076:

A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

Sublinho tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de sorte que sua observância é obrigatória nos casos em que os fatos materiais são semelhantes ao do caso paradigma.

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

Nessa toada, colaciono também os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando o citado precedente:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Na hipótese dos autos, à causa foi atribuído o valor de R$27.167,76, montante que não se revela muito baixo.

Permanece hígida, pois, a condenação realizada com base no art. 85, §2º, do CPC, atualmente em 12% do valor da causa.

Por derradeiro, não assiste razão à Agravada no que tange à tese de aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

O art. 81 do CPC estabelece a possibilidade de aplicação da referida sanção, nos seguintes termos:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Porém, é preciso ter em mente que, como há muito assentado, a má-fé não se presume, mas deve ser cabalmente comprovada nos autos. Nesse trilhar, trago à baila:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
“A condenação por litigância de má-fé exige provado dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé”
. (TJ-PR - APL: 00021126420208160051 Barbosa Ferraz 0002112-64.2020.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 27/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC
. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

No caso em voga, não vislumbro a imprescindível demonstração do dolo do Agravante ao interpor o presente agravo interno, que não considero meramente protelatório.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 13:19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57423816062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.